Tribunal: TJDFT
Processo: 0007619-69.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1- Operada a preclusão temporal, não é possível a impugnação do laudo pericial na apelação.

2- A sentença não é nula pelo fato de o magistrado fundamentar sua conclusão em laudo pericial devidamente homologado e tardiamente impugnado, ainda que chegue a conclusão oposta ao interesse da parte.

3- Não é possível a condenação por litigância de má-fé, se não há provas do dolo da parte.

4- Negou-se provimento ao apelo do autor. Indeferiu-se o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé.